Tribunal: TJMT
Processo: 1026485-21.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026485-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDIFICIO ELDORADO HILL - CNPJ: 18.070.864/0001-45 (APELADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), EDIFICIO ELDORADO HILL - CNPJ: 18.070.864/0001-45 (APELANTE), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDOS NÃO ABORDADOS PELA SENTENÇA: OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR PROJETOS (ARQUITETÔNICOS, HIDRÁULICOS, ELÉTRICO), SOB PENA DE CONVERSÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAL – REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS CONFORME ACORDO FIRMADO, A SER LIQUIDADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -

REGULARIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE GARAGENS – ENVIO DE MAPA E NUMERAÇÃO CORRETA DE CADA SALA – MANUTENÇÃO CORRETIVA DO CENTRO DE MEDIÇÃO DOS ESCRITÓRIOS – REGULARIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PNE (PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS) – INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA CARROS NA GARAGEM TÉRREA – DANOS MORAIS – PRELIMINAR ACOLHIDA – FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE - SENTENÇA CASSADA – APELO PROVIDO.

Face à suscitada preliminar de negativa de prestação jurisdicional, convém declarar a nulidade da sentença que não aborda pedidos específicos formulados na inicial, ainda que não se calcule, desde a propositura, os valores correspondentes a cada um deles, sobretudo porque a sentença fez constar a condenação por indenização por danos materiais nos valores despendidos; e se desconsiderou os demais pedidos, não tratou deles especificamente. Ademais, também não houve qualquer menção ao pedido de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CX CONSTRUCOES LTDA e EDIFICIO ELDORADO HILL
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização por Danos Morais n. 1026485-21.2017.8.11.0041, movida por
EDIFICIO ELDORADO HILL,

JULGOU PROCEDENTE
o pedido contido na inicial para
CONDENAR

a parte Requerida CX CONSTRUÇÕES LTDA., ao pagamento
de indenização por danos materiais nos valores despendidos, a ser apurado em fase de liquidação de sentença, conforme os defeitos decorrentes de análises técnicas do sistema elétrico e a eficácia dos seus circuitos elétricos aprovados e os implantados indicados no laudo pericial (Id. 154495191),
que deverá ser corrigido pelo INPC a partir desta sentença, conforme teor da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados da forma simples, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, assim como a obrigação contratual de entregar os projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétricos, devidamente regularizados, conforme entabulado. E, ainda,
CONDENOU
a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Em síntese, a Apelante CX CONSTRUÇÕES LTDA, insurge-se contra a sentença, alegando que a liquidação de sentença deve se limitar ao que foi postulado pela parte Autora, eis que o pedido foi certo e determinado para que houvesse a condenação por indenização (danos materiais), em montante equivalente a R$ 65.449,03 (sessenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta e nove reais e três centavos).

Diz que, inclusive, foram anexadas diversas notas fiscais e orçamentos futuros, especificando os valores necessários à correção de irregularidades no bem imóvel.

Acrescenta que a liquidação de sentença visa determinar valor devido, em condenação por pagamento de quantia ilíquida, o que não é o caso dos autos, em que houve pedido de condenação por danos materiais em valores líquidos e certos.

Requer “(...) a) Seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade, bem como diante de tudo o que fora despendido, sendo PARCIALMENTE REFORMADA A R. SENTENÇA, de modo a fixar a indenização dos danos materiais no valor postulado na exordial de R$ 65.449,03 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e três centavos), ou, em respeito ao PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE, requer-se que a liquidação de sentença seja limitada ao referido valor, visto que corresponde ao montante postulado na petição inicial, em respeito ao princípio da adstrição do juiz ao pedido, bem como em consonância à orientação jurisprudencial nacional; b) Requer também a assistência judiciária em razão da Apelante não possuir renda para cobrir as custas processuais sem prejuízo próprio e da família, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/50, conforme inclusas Declaração firmada por seu proprietário, bem como pela Certidão de Protestos e Ações Trabalhistas, comprovando sua incapacidade econômica de arcar com as custas processuais, e ou que Vossa Excelência defira o pagamento das custas ao final da ação”.

Por sua vez, EDIFÍCIO ELDORADO HILL, interpõe apelação cível, eis que há pedidos constantes da exordial que são pendentes de julgamento: itens 3, 5, 7 e 8 – que foram enumerados na própria sentença, bem como quanto à manutenção corretiva de medição aos escritórios, conforme laudo técnico; e a conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar o valor necessário para a contratação de profissionais habilitados para elaboração de projetos, registros e regularização nos órgãos competentes, caso os projetos não sejam entregues.

Requer a nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional.

Aponta os pedidos da inicial, não julgados:

“(...) c) Requer que a requerida seja condenada a cumprir a obrigação de entregar os projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétrico, devidamente regularizados, sob pena de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar o valor necessário para a contratação de profissionais habilitados para elaboração dos projetos, registros e regularização nos órgãos competentes.(grifos acrescidos) A sentença foi omissa quanto ao pedido alternativo em caso de não entrega dos projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétrico, devidamente regularizados, de “conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar o valor necessário para a contratação de profissionais habilitados para elaboração dos projetos, registros e regularização nos órgãos competentes”. Diante do Exposto , requer seja declarada a nulidade processual, por negativa da prestação jurisdicional, visto que este pedido foi efetivamente julgado em parte, sendo que a sentença não se pronunciou sobre a conversão desta obrigação em obrigação de pagar o valor necessário para a contratação de profissionais habilitados para elaboração dos projetos, registros e regularização nos órgãos competentes, caso não efetue a entrega dos projetos. 2.) Próximo pedido constante da inicial e não julgado na sentença. d) Requer que a requerida seja condenada a pagar o valor necessário para regularizar as pendências conforme termo de acordo, cujo valor respectivo deverá ser liquidado por ocasião da execução de sentença, por arbitramento, quando serão produzidas provas respectivas quanto aos valores, visando a regularização dos vícios da obra, a saber: 1-) Regularização da identificação das garagens, bem como o envio detalhado do mapa e a numeração correta de cada sala; 2-) manutenção corretiva do centro de medição dos escritórios - conforme laudo técnico e NR5410”. 3-) Regularização de acessibilidade PNE do condomínio; 4-) instalação de toldo de proteção para carros da garagem do térreo”

Menciona que a parte Recorrida não cumpriu o termo de acordo firmado, havendo omissão do julgado, quanto “(...) 1-) Regularização da identificação das garagens, bem como o envio detalhado do mapa e a numeração correta de cada sala; A sentença foi omissa quanto a este pleito.

Menciona documentos, notas fiscais, laudo, e resposta pericial quanto à empresa competente para regularização da sinalização das garagens.

Frisa que a sentença foi omissa quanto aos pedidos:

“(...) requer que o presente recurso seja provido para reconhecer a nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional, visto que o juízo “ a quo” não apreciou os pedidos acima, em sede de sentença e mesmo após ser alegada a nulidade em sede de embargos de declaração, manteve o julgado , julgando improcedentes os embargos de declaração. Por outro lado, quanto ao pedido “b” da exordial, apesar do mesmo ter sido julgado, a forma de correção do valor despendido para pagamento das obras, merece ser reformada, pelas razões expostas a seguir. Segue o pedido: b) Que a requerida seja condenada a indenizar o requerente pelos danos materiais nos valores despendidos para as obras de urgência, necessárias para a regularização da obra, em especial das instalações elétricas e de prevenção de incêndio e pânico, acrescidos de juros e correção monetária desde o desembolso, a saber: 1.)R$37.309,19 – 24/10/2016 - obras nas instalações elétricas; 2.)R$14.998,40 – 21/09/2016 - obras nas instalações elétricas; 3.)R$3.000,00 – sendo R$1.500,00 em 10/08/2016 e R$1.500,00 em 22/09/2016 - projeto de prevenção de incêndio e pânico; 4.)R$609,44Regularização da metragem para solicitação do alvará do corpo de bombeiros; 5.)R$2.680,00- 09/08/2016-sanar irregularidades apontadas pelo Corpo de bombeiros ; 6.)R$2.400,00 – 11/11/2016 - sanar irregularidades apontadas pelo Corpo de bombeiros; 7.) R$2.500,00 – 29/05/2017- adequação hidráulica dos hidrantes e extintores de incêndio do 1º e 2º subsolos; 8.) R$1.952,00 - 19/05/2017 – material para adequação hidráulica dos hidrantes e extintores de incêndio do 1º e 2º subsolos Total: R$65.449,03, devendo ser acrescidos juros e correção monetária desde a data do pagamento. Esse foi o único pedido que foi apreciado e julgado procedente. Trata-se de indenização por danos materiais. Entretanto a sentença condenou a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais, nos valores despendidos, e que o valor seja corrigido “ pelo INPC a partir desta sentença, conforme teor da Súmula 362 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, calculados da forma simples, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, assim como a obrigação contratual de entregar os projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétricos, devidamente regularizados, conforme entabulado”.

Pede o provimento do recurso para “(...) declarar a nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional, desde a sentença, anulando-a, e determinado o retorno dos autos para a primeira instância para sanando a nulidade , sejam julgados todos os pedidos constantes na exordial, sob pena de supressão de instância”. E, “(...) Caso não seja acolhida a alegação de nulidade, o que se admite apenas para argumentar e no exercício ao amplo direito de defesa, requer que a sentença seja reformada para: 1.) Determinar a aplicação de correção monetária pelo INPC quanto aos danos materiais, mais especificamente quanto ao valor despendido para as obras de urgência conforme reconhecido pelo perito do juízo, desde a data dos respectivos pagamentos e juros de 1% desde a citação, conforme abaixo elencados. 1.) R$ 37.309,19 – 24/10/2016 - obras nas instalações elétricas; 2.)R$14.998,40 – 21/09/2016 - obras nas instalações elétricas; 3.)R$3.000,00 – sendo R$1.500,00 em 10/08/2016 e R$1.500,00 em 22/09/2016 - projeto de prevenção de incêndio e pânico; 4.)R$609,44Regularização da metragem para solicitação do alvará do corpo de bombeiros; 5.)R$2.680,00- 09/08/2016-sanar irregularidades apontadas pelo Corpo de bombeiros ; 6.)R$2.400,00 – 11/11/2016 - sanar irregularidades apontadas pelo Corpo de bombeiros; 7.) R$2.500,00 – 29/05/2017- adequação hidráulica dos hidrantes e extintores de incêndio do 1º e 2º subsolos; 8.) R$1.952,00 - 19/05/2017 – material para adequação hidráulica dos hidrantes e extintores de incêndio do 1º e 2º subsolos 2.) Que a recorrida seja condenada, a pagar o valor necessário para a contratação de profissionais habilitados para elaboração dos projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétrico, registros dos mesmos e regularização nos órgãos competentes, caso não cumpra a obrigação de entregar os projetos regularizados; 3.) Requer que a recorrida seja condenada a pagar o valor necessário para regularizar as pendências conforme termo de acordo, cujo valor respectivo deverá ser liquidado por ocasião da execução de sentença, por arbitramento, quando serão produzidas provas respectivas quanto aos valores, visando a regularização dos vícios da obra, a saber: 1-) Regularização da identificação das garagens, bem como o envio detalhado do mapa e a numeração correta de cada sala; 2-) manutenção corretiva do centro de medição dos escritórios - conforme laudo técnico e NR5410”. 3-) Regularização de acessibilidade PNE do condomínio; 4-) instalação de toldo de proteção para carros da garagem do térreo”.

Cada um dos litigantes apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
.

A parte Autor/Apelante suscita a referida preliminar, alegando omissão quanto aos pedidos formulados na exordial.

Elenca os pedidos e comprova que eles não foram abordados:

“(...) pedido alternativo em caso de não entrega dos projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétrico, devidamente regularizados, de “conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar o valor necessário para a contratação de profissionais habilitados para elaboração dos projetos, registros e regularização nos órgãos competentes”. (...) requer seja declarada a nulidade processual, por negativa da prestação jurisdicional, visto que este pedido foi efetivamente julgado em parte, sendo que a sentença não se pronunciou sobre a conversão desta obrigação em obrigação de pagar o valor necessário para a contratação de profissionais habilitados para elaboração dos projetos, registros e regularização nos órgãos competentes, caso não efetue a entrega dos projetos. 2.) Próximo pedido constante da inicial e não julgado na sentença. d) Requer que a requerida seja condenada a pagar o valor necessário para regularizar as pendências conforme termo de acordo, cujo valor respectivo deverá ser liquidado por ocasião da execução de sentença, por arbitramento, quando serão produzidas provas respectivas quanto aos valores, visando a regularização dos vícios da obra, a saber: 1-) Regularização da identificação das garagens, bem como o envio detalhado do mapa e a numeração correta de cada sala; 2-) manutenção corretiva do centro de medição dos escritórios - conforme laudo técnico e NR5410”. 3-) Regularização de acessibilidade PNE do condomínio; 4-) instalação de toldo de proteção para carros da garagem do térreo”. Menciona que a parte Recorrida não cumpriu o termo de acordo firmado, havendo omissão do julgado, quanto “(...) 1-) Regularização da identificação das garagens, bem como o envio detalhado do mapa e a numeração correta de cada sala; A sentença foi omissa quanto a este pleito.

Efetivamente, o que se vê da sentença é que foi homologado o Laudo pericial (ID. Num. 154495191); e que foi mencionado que “(...) a solução desta lide exige, conforme salientado em sede de saneador, definir a existência (ou não) de danos/defeitos no imóvel por vícios de elétricos na construção e a responsabilidade da parte Requerida. E, no segundo momento, analisar o pedido de indenização material postulado pela parte Autora em decorrência dos prejuízos decorrentes do evento danoso”.

Também foi disposto na sentença o vício existente no imóvel (vícios elétricos), por meio de prova pericial produzida, e responsabilidade da construtora pela solidez e adequação técnica da obra, demonstrando-se a culpa da construtora, o dano ocorrido e o nexo causal existente.

Todavia, no meu sentir, não houve manifestação mínima acerca de todos os pedidos formulados.

Há vários pedidos em que não se observa pagamento de valores, excetuando-se os itens de 1 a 8, nos quais são apontados valores pecuniários.

Tais pedidos, que não possuem valor pecuniário apontado desde a inicial são no intuito de condenar a parte adversa “(...) a cumprir a obrigação de entregar os projetos arquitetônicos, hidráulicos, elétrico, devidamente regularizados, sob pena de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar o valor necessário para a contratação de profissionais habilitados para elaboração dos projetos, registros e regularização nos órgãos competentes”; e “(...) a pagar o valor necessário para regularizar as pendências conforme termo de acordo, cujo valor respectivo deverá ser liquidado por ocasião da execução de sentença, por arbitramento, quando serão produzidas provas respectivas quanto aos valores, visando a regularização dos vícios da obra, a saber: 1-) Regularização da identificação das garagens, bem como o envio detalhado do mapa e a numeração correta de cada sala; 2-) manutenção corretiva do centro de medição dos escritórios - conforme laudo técnico e NR5410”. 3-) Regularização de acessibilidade PNE do condomínio; 4-) instalação de toldo de proteção para carros da garagem do térreo”.

Também não foi tratado o pedido de indenização por danos morais.

Assim, vê-se que merece prosperar a tese de nulidade por ausência de prestação jurisdicional, eis que vários pedidos não foram tratados na sentença, destacando-se que apenas houve julgamento de procedência quanto aos danos materiais “nos valores despendidos”, devendo a sentença, posteriormente ser liquidada, conforme disposição do Laudo Pericial, o que, a meu viso não se mostra suficiente, em razão de ausência de discussão de pontos controvertidos, ao deslinde da causa, à qual foi dado o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Acolhe-se, portanto, com a devida vênia, a pretensão recursal por fundamentação insuficiente da sentença.

Nesse sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSENCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - VÍCIO VERIFICADO - PREJUIZO A PARTE POR AUSENCIA DE ANÁLISE DE PONTO CONTROVERTIDO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA.

Ocorre negativa da prestação jurisdicional quando a matéria questionada, integrante da defesa é excluída da apreciação judiciária, o que efetivamente se verificou na hipótese. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.164365-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 01/03/2024)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VÍCIO CITRA PETITA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. Se a sentença não examina motivadamente as questões suscitadas pelas partes ou deixa de analisar documentação necessária, está negada a prestação jurisdicional e a invalidade está presente.

2. A falta de exame de todas as questões suscitadas contamina a sentença com o vício citra petita.

3. Apelação cível conhecida e, mediante acolhimento da preliminar, invalidada a sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.079599-3/002, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/02/2024, publicação da súmula em 08/02/2024)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo apresentado por EDIFÍCIO ELDORADO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que nova sentença seja prolatada, com a devida análise dos pedidos formulados pelas partes litigantes.

Considere-se prejudicada a análise do apelo interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025